Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-06.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Juros de mora. Incidência a partir da citação e não do desembolso. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001006-06.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso. Vencida
a 2a Desembargadora, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdáo.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO
BERALDO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18311
Apelação no 1001006-06.2019.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz (a): Rayan Vasconcelos Bezerra
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de
serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso
da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos,
mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação
do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o
nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Juros de mora. Incidência a partir da citação e não do desembolso.
Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
265/269, que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimentos de
danos proposta por Santander Seguros S/A contra Elektro Eletricidade e Serviços S/A, para o
fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 6.356,75 a parte autora, acrescido de correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora computados a partir do evento danoso. A ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré apela sustentando que não ficou comprovada a
relação contratual entre a concessionária e o segurado José Geraldo Benato. Pondera que não
restou demonstrado o nexo de causalidade entre seus atos e os danos alegados. Aduz que, nos
termos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, deve ser observada a solicitação de
ressarcimento administrativo, a fim de possibilitar a vistoria nos equipamento. Argumenta que
o laudo apresentado nos autos não oferece absoluta credibilidade, revelando-se insuficiente
para fundamentar a imputação culposa da concessionária, por ser manifestação unilateral. Frisa
a inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Destaca a inexistência de
relação de consumo entre as partes. Caso seja mantida a condenação, requer a fixação dos juros
de mora a partir da citação, vez que se cuida de relação contratual. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 272/289).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 290/291).
A autora apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso (fls.295/305).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Alegou a autora que celebrou contrato de seguro residencial com José
Geraldo Benato, Marcia Moda e Paulo Rogerio Martins e que, devido à oscilação na rede de
energia elétrica, em 26/1/2018, 22/3/2018 e 20/8/2018 ocorreu a queima de equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, gerando um prejuízo final de R$ 6.356,75. Assim, requer a condenação da ré ao
ressarcimento do valor da indenização securitária paga.
O pedido administrativo de ressarcimento de danos, revendo
entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, não é imprescindível para o
ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
demonstram que se responsabilizou por garantir direitos dos segurados indicados na petição
inicial (fls.72/126).
Cumpre ressaltar que em relação ao segurado José Geraldo Benato, a
concessionária apresentou o registro de sinistro, relatório final de regulação e comprovante de
pagamento (fls. 71/88). Além disso, também restou demonstrado que a unidade consumidora
de mencionado segurado se encontra no município de Porto Ferreira/SP, cuja distribuição da
energia é de responsabilidade da ré (fls.128). Desta forma, comprovada a relação contratual
com a concessionária.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie de garantias
para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que estes
aguardem o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos
danificados ou se ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao
crivo do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-
se nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos
em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil
contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO .
(Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes;
j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o
do CDC Apólices de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188)
Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela
seguradora Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os
honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363; Relator José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes de outras Câmaras deste
Eg. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA
DESNECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR.
MÉRITO. Caso concreto: SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL,
CUMPRE
REFORMAR
A
R.
SENTENÇA

NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO OBJETOS DANIFICADOS
NÃO EXAMINADOS CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO
ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1001581-07.2019.8.26.0248; Relator Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; j. 14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência
da ré. DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL - Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação
de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das
indenizações da seguradora aos segurados
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos
técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil
não demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurados "Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e "Teto
Materiais de Construção". NEXO DE CAUSALIDADE
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração - Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira
causa dos danos alegados, nem sequer assinado pelo técnico
responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal Direito de
regresso não reconhecido com relação aos segurados "Sociedade
Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" - Reforma da
sentença de procedência para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114; Relator Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para se ver ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação
do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que seria necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a pretensão da autora, não há como se exigir do usuário que aguarde o
procedimento administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são
imprescindíveis para suas atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se
verificar presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo
causal entre um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando
dispensada a prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco
administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige
a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré.
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o prisma
da unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.
Quanto à incidência dos juros moratórios, com razão a apelante.
No caso dos autos, ante a natureza contratual, os juros de mora, à taxa
legal de 1% a.m. (CC, art. 406, c/c CTN, artigo 161, §1o), serão contados da data da citação
(CC, art. 405), momento em que a apelante foi constituída em mora. Assim dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia
elétrica. Falha na prestação de serviço. Dano a equipamento de
segurado da autora. Sentença de procedência. Pretensão da ré de
reforma. DESCABIMENTO: Seguradora que paga indenização sub-
roga-se nos direitos do segurado Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ.
Aplicação do CDC. Ausência de prova de que não houve falha na
prestação do serviço. Art. 14 CDC. Sentença mantida. JUROS DE
MORA
Pretensão de que os juros sejam computados desde a
citação. CABIMENTO: Tratando-se de relação contratual, os juros
de mora incidem desde a citação e não do desembolso. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1042125-85.2018.8.26.0114;
Relator:
ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva Sentença de improcedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução direta
pela via judicial, restrita aquela providência à solução no âmbito
administrativo Suficiência de laudo particular de danos, e que
decorreram de oscilação de energia elétrica Responsabilidade e
obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do
prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual
não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Contrato de seguro, laudo de
danos, e comprovante de pagamento da indenização a amparar a sub-
rogação Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela
seguradora Correção monetária do desembolso e juros de mora
legais da citação - Sentença substituída Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1007048-08.2018.8.26.0084;
Relator:
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a
Vara; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:
07/05/2019).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
determinar a incidência dos juros a partir da citação. Diante da sucumbência ínfima da autora,
ficam mantidas as demais disposições da sentença, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13537
Apelação Cível no 1001006-06.2019.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 13537

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr.
PEDRO KODAMA, mas com o devido respeito, ouso divergir do
fundamento exarado na prolação do voto 18311, o que faço em razão
das considerações a seguir aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem
posicionamento firmado a respeito do assunto. Todavia conforme
venho reiteradamente decidindo na qualidade de relatora, em diversos
processos
da
mesma
natureza,
respeitando
o
entendimento
majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que Zurich Santander Brasil
Seguros S.A promoveu em face de Elektro Eletricidade e Serviços S.A ,
ação regressiva de reparação de danos, para ser ressarcida pelo
importe desembolsado no valor de R$6.356,75, referente ao
pagamento de indenização aos segurados, JOSE GERALDO BENATO;
MARCIA MODA e PAULO ROGERIO MARTINS.
Alega que os danos foram decorrentes, da
variação na rede elétrica, da distribuição energética realizada pela
empresa ré.
Resumo da apólice do segurado JOSE GERALDO
BENATO: tela de computador (fls.72) segurado informa que houve
queda de raio na região; Dados da apólice (tela de computador) fls.73;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatório final de regulação (fls.74); Parecer do Back Office (fls.75);
Dados adicionais-apuração dos danos (fls.77); Laudo técnico fls.81/83;
Demonstrativo de pagamento (fls.86); Comprovante de pagamento
(fls.88)- não realizado através de TED ou depósito com chancela
do banco.
Segurada Marcia Moda: Proposta do seguro
(fls.90/93), assinada pela segurada; Aviso do Sinistro (fls.97); Laudo
de avaliação (fls.107); Demonstrativo de pagamento (fls.109);
Comprovante de pagamento (fls.111)- não realizado através de TED
ou depósito com chancela do banco.
Segurado Paulo Rogerio Martins: Cobertura
da apólice (tela de computador-fls.115); Laudo (fls.121); orçamento
(fls.122); Demonstrativo de pagamento (fls.124); Pagamento (fls.126)-
não realizado através de TED ou depósito com chancela do banco.
Esta é a síntese do necessário.
Compulsando atentamente os autos,
denota-se que a autora deixou de cumprir com a incumbência de
comprovar os fatos alegados, segundo dispõe o art. 373, I do CPC.

Quanto a alegada ausência de
reclamação administrativa, modificando entendimento anterior, é
imperioso considerar prescindível para o exercício da pretensão
regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se,
não se pode obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto
constitucionalmente, em virtude de comando emanado por norma
infralegal, oriunda de Autarquia integrante da Administração Pública
indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos
autos da Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des.
Azuma Nishi, 25o Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária
prestadora de serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a
matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe:
“As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde o
Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois
lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames
do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como
sub-rogada dos seus clientes, que ressarciu por conta dos danos aos
seus
aparelhos
domésticos,
“danificados”,
supostamente
em
decorrência de oscilações no fornecimento de energia.
Ocorre que, o regime consumerista, que traz
em seu bojo a regra da inversão do ônus da prova, não pode ser
cegamente aplicado, a despeito de conceitos mais amplos, inclusive
constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas
produzidas pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os
laudos dos equipamentos danificados, são de cunho eminentemente
unilateral, e não se tratam realmente de laudo, mas mero orçamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tais documentos, juntados com a exordial, não se prestam a
fundamentar o édito condenatório, isoladamente, pois não houve
oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais, não há prova alguma que os
aparelhos danificados estavam instalados na residência dos segurados.
Assim, como não há comprovação de aquisição pelos segurados, dos
referidos aparelhos danificados.
E tal ocorre, porque os aparelhos
supostamente danificados não ficaram na posse da autora,
impossibilitando que um perito oficial e a própria ré procedessem ao
exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos danos,
pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da
relação de bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
Sequer houve a vistoria in loco, de um
perito técnico, para verificar os danos alegados.
De mais a mais, diante do caso concreto,
não se pode exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da
inversão do ônus da prova, quando sequer seria possível fazê-lo, ante a
impossibilidade fática de proceder ao exame dos aparelhos
supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em
responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público, há que se levar em consideração que o nexo causal (elemento
imprescindível até na responsabilização objetiva), não comprovado a
contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa do ente da Administração Pública Indireta, não se
aplicando, in casu, a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria
seguradora, ao deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de
confirmar a relação jurídica, entre o dano e a suposta oscilação, no
fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, insta ressaltar que a ANELL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página
eletrônica, as providências que devem ser adotadas, em caso de
solicitação de ressarcimento de danos em equipamentos, decorrentes
de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia após uma
interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa
que for elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A
solicitação do ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento
presencial, via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela
distribuidora. A distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados
em unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas,
escritórios e outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da
ocorrência da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora.
A partir dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos,
anexados aos autos, pela parte autora, não tem qualquer valor
probatório,
eis
que
tratam
de
documentos,
elaborados
unilateralmente, sem a devida comprovação técnica. E que as
apólices de seguro, juntadas através de “telas de computador”, de igual
sorte não servem para comprovar a alegada relação com os segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em face do quadro apresentado, minha
divergência é pela total improcedência da ação, com a inversão de
pagamento das custas processuais e verba honorária
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FAE80F3
11
19
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FB27469
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001006-06.2019.8.26.0472 e o código de confirmação da tabela acima.